Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-79.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003053-79.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (EMBARGANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (EMBARGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (EMBARGANTE), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (EMBARGANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
–
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor para condenar a ré a arcar com 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres em que era beneficiário do FIES, e negou provimento ao Recurso da ré.

O autor aduz que “
o acórdão possui um diminuto erro material/omissão especificamente no ponto quanto a obrigação da Requerida (embargada) arcar com o valor da dívida e, do mesmo modo, a indicação quanto a referida obrigação ficou abordada apenas na fundamentação, sem constar no dispositivo do acórdão, o qual faz coisa julgada após o trânsito em julgado e será objeto do cumprimento de sentença”.

A ré alega que o aresto é contraditório visto que não foi pleiteada a suspensão do período de 2018, o que motivou o abandono do FIES.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambas as partes ingressaram com os presentes Embargos de Declaração.

O autor aduz que “
o acórdão possui um diminuto erro material/omissão especificamente no ponto quanto a obrigação da Requerida (embargada) arcar com o valor da dívida e, do mesmo modo, a indicação quanto a referida obrigação ficou abordada apenas na fundamentação, sem constar no dispositivo do acórdão, o qual faz coisa julgada após o trânsito em julgado e será objeto do cumprimento de sentença”
.

No aresto constou o seguinte:

Como o autor está matriculado na Unicathedral de Barra do Garças, deve ser ressarcido dos 78,66% do FIES a que fazia jus, nos quais se inclui a dívida de R$8.864,55, sobre a qual também deve incidir referido percentual.

Portanto, foi determinado o abatimento de 78,66% do total da dívida. Como o autor é beneficiário do FIES, não há necessidade de constar na parte dispositiva a inclusão do débito de R$8.864,55.

Já a ré aduz que o julgado é contraditório porque não foi pleiteada a suspensão do período de 2018, o que levou ao abandono do FIES.

Foi consignado no acórdão que o autor requereu a suspensão do contrato no segundo semestre de 2018 e em 2019, e não há informação alguma em sentido oposto.

E mais, a própria ré admite que o autor formulou esse pedido por três semestres consecutivos.

Foi anotado ainda que ele adotou todas as providências necessárias para a suspensão dos semestres e transferência/aditamento do curso, e que a responsabilidade por solucionar a falha apresentada no sistema é da instituição de ensino.

Como ensina Fredie Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...). (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

No caso concreto não se constata nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas somente o inconformismo das partes com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, para o que não se presta esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022